Tribunal: CARF
Processo: 10580.729801/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729801/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.124 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ANDERSON CARVALHO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime as
fontes pagadoras COPERAMA e COOPAMED para que: (i) se manifestem sobre a correção das
informações lançadas nas DIRF transmitidas em 20/06/2008 às 20:08h e 13/05/2009 às 20:09h,
respectivamente, com especial destaque para os rendimentos declarados como pagos ao
contribuinte e, (ii) apurada a existência de erro, promova a retificação das DIRF de forma a
excluir as informações inexatas nela lançadas relativas ao ano-calendário de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/52):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 05/10, relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para cobrança do crédito
tributário de R$ 11.375,39.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, das
seguintes fontes pagadoras:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729801/2011-91
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729801/2011-91

1.Cooperativa de Médicos - COOPAMED, no valor de R$ 3.489,28;
2.COPERAMA- Cooperativa de Assistência Médica Ibotirama (SUSP) de
R$ 1.117,64.
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 16.776,41.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 06, 07 e 10.
Em 27 de agosto de 2011, a autuada ingressou com a impugnação de fls. 02/03,
apresentando os seguintes argumentos:
1. está comprovando, por meio de cópias ora anexadas, que a Sra. Lorena de
Queiroz Tapioca é efetivamente odontóloga;
2. “revisando a declaração notificada, com as inclusões das páginas 02 de 06, no
valor total de R$ 4.606,92 ( quatro mil seiscentos e seis reais e noventa e dois
centavos), com dedução do valor do INSS de R$ 155,57, chegou ao imposto
líquido de R$ 2.609,29, que compensando o imposto anterior já pago no total de
oito (8) parcelas de R$ 118,88 que corrigido atinge o montante de R$ 1.024,11,
após a compensação relativo ao imposto pago, resultou no saldo de imposto
líquido de R$ 1.585,08, já recolhido com os devidos acréscimos legais, .
(anexo).” (sic);
3. por fim, solicita o cancelamento do débito fiscal.
Ressalte-se que, em 23/01/2012, o contribuinte juntou ao presente a petição de fl.35,
firmando sua espera no julgamento do processo, reiterando o cancelamento do débito
fiscal.
Cumpre, no entanto, informar que o processo foi encaminhado a esta DRJ , em
12/05/2016.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÕES DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Procedem as omissões de rendimentos lançadas pela autoridade fiscal uma vez que
constam dos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil (Dirf ), em favor do
contribuinte, devidamente encaminhadas pelas fontes pagadoras, discriminando
rendimentos auferidos pelo interessado que corroboram as infrações lançadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Somente as despesas médicas comprovadas de acordo com a norma legal podem ser
acatadas.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO.
A competência desta Instância Julgadora está restrita ao que dispõe o art. 233 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF no 203/12.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729801/2011-91

Cientificado da decisão, em 05/12/2016 (fls. 56), o contribuinte, em 02/01/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 59/67), insurgindo-se contra manutenção parcial da autuação,
alegando, em apertada síntese, acerca da inexistência de omissão de receita, uma vez que os
rendimentos tidos por omitidos não foram por ele recebidos, porquanto nunca prestou serviços às
fontes pagadoras, não cabendo o lançamento no particular bem a como a aplicação de penalidade
sobre tributo indevido, calhando realização de diligência junto às fontes pagadoras para apurar a
regularidade e correção das declarações por elas emitidas ao Fisco. Requer, ao final, a anulação e
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 68.
Protesta ainda pela apresentação de provas supervenientes, em especial juntada de
novos documentos, necessárias para corroborar com a total improcedência do lançamento
vergastado.
Em 09/02/2022, por procurador habilitado, peticiona requerendo a juntada de
novos documentos, em especial da recente decisão proferida pela 7o Turma da DRJ07, proferida
em seu favor, afastando a omissão de rendimentos apurada em sede de revisão da DAA/2010, em
vista da ausência de comprovação, por parte do Fisco, dos fatos constitutivos de sua pretensão,
em circunstância similar ao descrito no presente feito, reiterando, ao final, o pedido de anulação
e cancelamento do débito fiscal reclamado (fls. 84/101).
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 102), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor total de R$ 4.606,92, constada em sede de revisão da DAA/2009,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, porquanto tais rendimentos foram indevidamente declarados
pelas fontes pagadoras.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação aos rendimentos tidos
por omitidos, paira dúvida razoável sobre os valores informados em DIRF retificadoras pelas
fontes pagadoras COOPAMED e COPERAMA, sob o “código 0588 - trabalho sem vínculo
empregatício” (fls. 46/47), sendo certo que o Recorrente refuta veementemente tais registros,
alegando que não recebeu os valores informados já que nunca prestou serviços às aludidas
Cooperativas.
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber se, de fato, as
fontes pagadoras promoveram os aludidos pagamentos ao contribuinte no ano-calendário de
2008, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729801/2011-91

instaurada, sobretudo levando-se em conta que o mesmo contesta a correção e veracidade dos
registros contidos nas DIRF, questionando a idoneidade os informes nelas lançados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime as fontes pagadoras COPERAMA e COOPAMED para que: (i) se
manifestem sobre a correção das informações lançadas nas DIRF transmitidas em 20/06/2008 às
20:08h e 13/05/2009 às 20:09h, respectivamente, com especial destaque para os rendimentos
declarados como pagos ao contribuinte e, (ii) apurada a existência de erro, promova a retificação
das DIRF de forma a excluir as informações inexatas nela lançadas relativas ao ano-calendário
de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original